Tribunal: TJDFT
Processo: 0001388-30.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001388-30.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: JOAO CARLOS DA SILVA BUENO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de retificação da RPV de ID: 15615354, mediante a aplicação do IPCA-E. A Contadoria Judicial, em virtude da determinação deste Relator de ID: 20333626, juntou novas planilhas no ID: 21468154. Outrossim, consta dos autos depósito realizado pelo DF em favor do exequente (JOÃO CARLOS DA SILVA BUENO) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID: 17281540), relativo à quitação da RPV de ID: 15615354, cuja retificação - repita-se - está em trâmite. Nesse quadro, como há valor incontroverso depositado nos autos (ID: 17281540), expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente e do seu patrono, conforme requerido na petição ID: 18599300 (alínea a). Quanto à retificação dos valores executados, na trilha do IPCA-E, abro vista dos autos às partes para manifestação quanto às planilhas de ID: 21468159. I. Brasília, 16 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador